Tribunal: TJSP
Processo: 2288914-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO - RECURSO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - DÍVIDA ORIGINÁRIA DOS DOADORES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE COGITADA PELO CREDOR - INEXISTÊNCIA DE GRAVE RISCO OU DOS PRESSUPOSTOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - REVOGAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.